Tribunal: TJSP
Processo: 2139171-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ORDEM JUDICIAL PARA QUE A SUBSTITUTA COMPAREÇA EM JUÍZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA CONSIDERADA NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE QUE FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO FORMAL NO FEITO. MANEJO TEMPESTIVO DA DEFESA CERTIFICADO PELA SERVENTIA. QUESTÃO POSTA SOB O CRIVO DO

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ORDEM JUDICIAL PARA QUE A SUBSTITUTA COMPAREÇA EM JUÍZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA CONSIDERADA NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE QUE FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO FORMAL NO FEITO. MANEJO TEMPESTIVO DA DEFESA CERTIFICADO PELA SERVENTIA. QUESTÃO POSTA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DECISÃO A RESPEITO. ADEMAIS, ORDEM PROFERIDA QUANDO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DOS AUTOS JÁ HAVIA SIDO DETERMINADA, EM AGUARDO DO DESFECHO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.